Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001273-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EDSON MIGUEL DE CARVALHO - CPF: 383.390.991-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON MIGUEL DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002048-17.2017.8.11.0013 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de baixa da restrição de circulação do veículo da parte agravante no sistema RENAJUD.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que a apreensão ocorreu porque a documentação do veículo estava vencida, justamente pela impossibilidade de emissão do licenciamento em razão da restrição de circulação do veículo.

Alega que o bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para coagir o pagamento de dívidas que estão sendo discutidas em juízo.

Defende que o débito fiscal tem origem em cobrança de TACIN, tributo esse que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a baixa da restrição de circulação no sistema RENAJUD e posterior liberação do veículo à parte agravante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em decisão proferida em Id. 203572166.

Contrarrazões no Id. 205216187.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON MIGUEL DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002048-17.2017.8.11.0013 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de baixa da restrição de circulação do veículo da parte agravante no sistema RENAJUD.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

O d. juízo
a quo
rejeitou o pedido realizado nos autos originários, com a seguinte fundamentação:

“De fato, não houve integral cumprimento da decisão de ID. 61615885, de modo que seu efetivo cumprimento é medida de rigor, com a expedição do termo de penhora e avaliação do bem móvel restrito via RENAJUD.

Melhor sorte não assiste ao pedido delineado na alínea “c”, da manifestação do executado de ID. 134374194.

Isso porque houve a inclusão, por este Juízo, da restrição de circulação, como se depreende do espelho de ID. 62944618.

Essa restrição, de fato, impede a circulação do bem.

Logo, não há falar em expedição de ofício para que o DETRAN libere o veículo.

Ademais, o executado não demonstrou ou suscitou razões para que este Juízo retire a restrição de circulação do bem.

Desta forma, a restrição permanece hígida e deve ter seus efeitos mantidos.”
(Id. 135715457autos originários).

Na espécie, a controvérsia recursal reside na possibilidade ou não da inclusão de restrição de circulação no sistema RENAJUD contra a parte executada, ora agravante.

Os artigos 10 e 11 da Lei n. 6.830/1980 dispõem sobre os regramentos para a efetivação da penhora no procedimento das execuções fiscais. Infere-se dos comandos normativos que, não efetuado o pagamento ou garantida a execução no prazo legal, há possibilidade
da
penhora recair sobre qualquer bem do executado, com exceção daqueles reconhecidos como absolutamente impenhoráveis. Vejamos:

“
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
;

II -
título
da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V -
navios e aeronaves
;

VI -
veículos
;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.
”.

Com efeito, os procedimentos de execução se desenvolvem em benefício do exequente, com o objetivo de prestigiar a efetividade e a satisfação do crédito. De outro lado, na forma do artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução quando houver possibilidade de satisfação do crédito pelo meio menos gravoso ao executado, sem que isso implique em prejuízo ao credor.

À vista disso, não há qualquer óbice à inclusão via sistema RENAJUD da restrição de circulação de automóvel de propriedade do executado, uma vez que se configura como medida efetiva para a concretização da penhora e inexiste qualquer demonstração pela parte agravante de que há outro menos gravoso para a satisfação do crédito.

A respeito, é o posicionamento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
22/11/2018.

II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.)
[sem destaque no original].

No tocante à inconstitucionalidade da TACIN, não conheço deste ponto trazido nas razões recursais. Isso porque, em um primeiro momento, tal questão não foi arguida pela parte executada perante o juízo de origem, razão pela qual é vedada a sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024